Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-96.2023.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001057-96.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOACIL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 482.115.161-87 (APELANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANGELITA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 806.732.951-68 (APELANTE), ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 405.576.771-49 (APELANTE), ELIZETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 667.919.441-53 (APELANTE), OZAIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 780.626.321-72 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001057-96.2023.8.11.0018

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER A METODOLOGIA DE CÁLCULO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Não configura abusividade no percentual dos juros remuneratórios do contrato compatível com a taxa média do mercado para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação no 1001057-96.2023.8.11.0018

Apelantes
: Doacil Oliveira Da Silva, Angelita Oliveira Da Silva, Elizabete Oliveira Da Silva, Elizete Oliveira Da Silva e Ozair Oliveira Da Silva

Apelado:
Banco PAN S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Juara

RELATÓRIO

Apelação de Doacil Oliveira Da Silva, Angelita Oliveira Da Silva, Elizabete Oliveira Da Silva, Elizete Oliveira Da Silva e Ozair Oliveira Da Silva
.

Ação
: Modificação de Cláusulas Contratuais e Obrigação de Fazer a Metodologia de Cálculo C/C Declaratória de Inexistência de Débito, Restituição de Valores Pagos a Maior com Pedido de Tutela, movida em desfavor de
Banco PAN S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e declarou extinto o processo, com resolução do mérito. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
(Id.
213992166)
: Alega abusividade nas cobranças, ao argumento de que a apelante já pagou R$ 10.190,75, do valor total liberado de R$ 3.137,94.

Afirma-se que a modalidade de empréstimo praticada pelo bando é impagável, uma vez que, ao debitar mensalmente apenas os juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, a instituição obtém um lucro extraordinário, além de tornar a dívida perpétua.

Pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito com a imposição de adotar a metodologia de cálculo com base na taxa média de mercado de 2,23% ao mês, sem capitalização devido à ausência de previsão contratual até a data do início do saldo credor, e posteriormente com correção pelo INPC, bem como, se pleiteia a incidência de juros moratórios a partir da data da citação.

Ainda, requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como à restituição em dobro do montante pago indevidamente após a revisão, observando os encargos legais pertinentes.

Sem Contrarrazões
(Id. 213992169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001057-96.2023.8.11.0018

VOTO

Apelação de Apelação de
Doacil Oliveira Da Silva, Angelita Oliveira Da Silva, Elizabete Oliveira Da Silva, Elizete Oliveira Da Silva e Ozair Oliveira Da Silva
,
contra sentença que julgou improcedente a Modificação de Cláusulas Contratuais e Obrigação de Fazer a Metodologia de Cálculo C/C Declaratória de Inexistência de Débito, Restituição de Valores Pagos a Maior com Pedido de Tutela, movida em desfavor de
Banco PAN S.A.
e declarou extinto o processo, com resolução do mérito. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios, no contrato firmado entre as partes.

A lide advém dos contratos de empréstimo consignado, com liberação do valor em junho de 2016, no valor total de R$ 3.137,94 (Id. 213991676).

O banco requerido, por sua vez, em que pese tenha sido regularmente citado, quedou-se inerte e não apresentou sequer contestação, conforme Certidão de Id. 213992158.

Vale ressaltar que a revelia foi decretada em sentença (Id. 213992165), nos seguintes termos:

“(...).
2.2. Inicialmente, por ter sido devidamente citada e não contestar os pedidos iniciais,
DECRETO A REVELIA
da requerida nos termos do artigo 345, inciso III, do Código de Processo Civil. (...)”

No caso em questão, embora o requerido não tenha apresentado contrarrazões e os contratos específicos das operações de renegociação e empréstimo, a parte autora não conseguiu evidenciar irregularidades na relação contratual com base nas provas fornecidas nos autos.

Pois bem,

O simples fato de a taxa de juros contratada exceder o limite de 12% ao ano não implica automaticamente na caracterização da abusividade do contrato. É necessário evidenciar, mediante análise das especificidades do caso, a possível existência de uma onerosidade excessiva. Isso envolve considerar a média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, a modalidade do contrato, a conjuntura econômica atual, o preço e o risco da operação financeira, além de outros fatores relevantes para a definição dos juros remuneratórios.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante no 7 e Súmula 596 do STF).

Em análise na planilha de débitos (Id. 213991711 – Pág. 6), em Junho/2016, o valor total contratado foi de R$ 3.137,94. Até a data de 20.04.2022, a parte autora alega ter pagado o valor total de R$ 10.190,75 (Id. 213991711 – Pág. 7).

Observa-se que houve um acréscimo de 224,75%. Logo a taxa de juros é de 3,21% ao mês, o que não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade.

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024